Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724125-95.2023.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaú Consignado S/A Embargada: Edna Lucas de Paiva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaú Consignado S/A (Id. 75367698) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela sociedade anônima Banco Itaú Consignado S/A e provimento ao recurso de apelação interposto por Edna Lucas de Paiva (Id. 75076886). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator